Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010176-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SA - CPF: 058.085.641-07 (REU), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SA - CPF: 058.085.641-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANE DE ALMEIDA - CPF: 063.547.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH NOGUEIRA LINS - CPF: 917.318.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – POSIÇÃO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREMISSA DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A quantidade de maconha apreendida [1,525kg] afigura-se considerável, visto que permitiria a distribuição de, ao menos, 1.525 (um mil e quinhentos e vinte e cinco) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021).

As apreensões de considerável quantidade de maconha [1,525kg], balança de precisão e dinheiro, somadas ao fundado risco de reiteração criminosa, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ; HC no 683.142/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas, evidencia “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010176-04.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE(S): KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE no 1013150-08.2024.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 210184151).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o Paciente exerce profissão lícita comprovada nos autos, possui família constituída, e jamais terá a intenção de prejudicar a marcha processual
”; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou a “
substituição por medidas cautelares menos gravosas
” (ID 210179698), com documentos (ID 210184151/ ID 210184164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 210649677).

O Juízo singular prestou informações

(ID 211640673).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 214172199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente:

Em 9.4.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Vejamos a situação de KENNEDY. Com relação a este, com a devida vênia da defesa, além da materialidade e indícios de autoria, que compõe o primeiro degrau da análise da prisão preventiva, estão também presentes os elementos demonstrativos do risco no estado de liberdade, chamado de “periculum libertatis”. É que consta dos autos uma efetiva condenação do acusado com transito em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas e houve na ocasião apreensão de 1,5kg de droga. Assim além de revelar reiteração delitiva, a própria quantidade do produto revela gravidade concreta a vulnerar a ordem pública duplamente, não sendo o caso de concessão de medida alternativa ou acautelatória, haja vista que, mesmo a condenação anterior não lhe teria modulado em conduta diversa da pratica delitiva. Assim nos termos do art. 312 e seguintes do CPP DECRETO a prisão preventiva de KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ [...].
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 210184151)

Em 9.5.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Elizabeth Nogueira Lins, Lohane de Almeida e KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ [paciente] por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1015175-91.2024.8.11.0002).

Em 13.5.2024, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente e determinou a notificação dos denunciados, “in verbis”:

“
[...] I – Da reanálise da prisão preventiva: [...]

Como se vê, não há como passar despercebido por este Juízo a grande quantidade de material entorpecente apreendido com o acusado, qual seja, 1.555,80 kg (um quilograma, quinhentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta centigramas) de maconha. Tal quantidade é expressiva e demonstra o grande potencial de lesividade da conduta pratica, extrapolando, portanto, o tipo penal em questão.

Nessa toada, a quantidade de droga é um quesito importante a ser verificado quando proferida decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio Enunciado no 25 do TJMT. [...]

Dessa forma, ainda que a decretação ou manutenção da prisão preventiva pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, os registros criminais demonstram que o acusado é recalcitrante na prática delitiva, uma vez que ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando que a criminalidade é algo comum em sua vida.

Destaca-se, ainda, que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...]

Destaca-se ainda que, a revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal. [...]

Primeiramente, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal. Em segundo lugar, verifica-se a ausência de novos fatos. Ademais, impende ressaltar que a marcha processual não está sujeita a um mero somatório aritmético, não havendo que se falar em descomedida manutenção de prisão quando o Poder Judiciário atua com zelo na condução processual.

Nesse cenário, revistando o aporte fático utilizado para decretar a prisão preventiva do acusado, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não se aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a modificação (natureza “rebus sic stantibus” das decisões judiciais.

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SA, por entender mantidos os motivos ensejadores da segregação cautelar.

II – Da regularidade processual:

NOTIFIQUEM-SE os acusados (bem como seus advogados, se tiver constituído), para apresentarem defesa prévia por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
[...].”(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJE no 1015175-91.2024.8.11.0002)

O paciente foi notificado em 13.5.2024 (PJE no 1015175-91.2024.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha com peso de 1,525kg (um quilograma e quinhentos e vinte e cinco gramas), uma balança de precisão e o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em sua residência, no interior de seu guarda roupas e embaixo de sua cama, bem como na reiteração delitiva específica, visto que registra condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, cuja sentença transitou em julgado no dia 29.9.2020 (PJE no 000250-71.8201.8.81.1000).

Registre-se que essa quantidade de maconha apreendida [1,525kg] afigura-se considerável, visto que permitiria a distribuição de, ao menos, 1.525 (um mil e quinhentos e vinte e cinco) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021).

Com efeito, as apreensões de considerável quantidade de maconha [1,525kg], balança de precisão e dinheiro, somadas ao fundado risco de reiteração criminosa, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ; HC no 683.142/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU 2002420-29.2023.8.11.0042), evidencia “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024